Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO. RESOLUÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. FRAUDE. GOLPE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. Questões relativas às fraudes bancárias demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário.
2. Quando não há elementos suficientes para concluir o conluio de fraude e elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência, inviável a suspensão de descontos por meio do agravo de instrumento.
3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual.
4. Recurso não provido.